Tribunal: STF
Processo: Rp 1153
Classe: Rp
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-05-16
Data de publicação: 1985-05-16

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 7.747, DE
22 DE DEZEMBRO DE 1982, EM CONJUNTO COM OS DECRETOS NS. 30.787, DE
22/7/1982 E 30.811, DE 23/8/82, TODOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL.
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS
GERAIS DE DEFESA E PROTEÇÃO  A SAÚDE (ARTIGO 8., XVII, 'C', DA
C.F.), E, SUPLETIVAMENTE, DOS ESTADOS (PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO
8.).
SUPREMACIA DA LEI FEDERAL. LIMITES. CARÁTER SUPLETIVO DA LEI
ESTADUAL, DE MODO QUE SUPRA HIPÓTESES IRREGULADAS, PREENCHENDO O
'VAZIO', O 'BRANCO' QUE RESTAR, SOBRETUDO QUANTO AS CONDIÇÕES
LOCAIS.
EXISTÊNCIA, 'IN CASU', DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE REGULA A ESPÉCIE.
INCONSTITUCIONALIDADE DA DEFINIÇÃO DE AGROTÓXICOS E OUTROS BIOCIDAS
POR LEI ESTADUAL; OU DA FIXAÇÃO DE NORMAS GERAIS E PARAMETROS PARA A
CLASSIFICAÇÃO TOXICOLOGICA.
COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER PROIBIÇÕES A PRODUÇÃO,
COMERCIO E CONSUMO DE MERCADORIAS QUE CONTENHAM SUBSTANCIAS NOCIVAS.
PODER DE POLICIA DO ESTADO - LIMITES.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.
INCONSTITUCIONALIDADE, NA LEI 7.747, DE 22/12/1982: DO PARAGRAFO 1.
DO ARTIGO 1.; DA ALINEA 'A' DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 1.; DA PARTE
FINAL DA ALINEA 'B'; DO PARAGRAFO 3º DO ARTIGO 1º: 'OBEDECENDO, NO MINIMO, AS
NORMAS E PARAMETROS ESTABELECIDOS NO ANEXO I, DA PRESENTE LEI'; DA
PARTE FINAL DA ALINEA 'C' DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 1.: 'CONTENDO,
NO MINIMO, OS DADOS CONSTANTES DO ANEXO II, DESTA LEI'; DA ALINEA
'D' DO PARAGRAFO 3. DO ARTIGO 1.; DO PARAGRAFO 4. DO ARTIGO 1.; DO
ARTIGO 3. - 'CAPUT'; DO ARTIGO 5. (COMO CONSEQUENCIA DA
INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO 30.787/82); NO ARTIGO 7.,  A
PARTE FINAL: 'ENTENDENDO-SE COMO TAIS OS ZOOTECNISTAS,
MEDICOS-VETERINARIOS E ENGENHEIROS FLORESTAIS'; O PARAGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 7.; OS ANEXOS I E II.'